Tribunal: TJMT
Processo: 1013770-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013770-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LEONARDO VASCONCELOS VIDAL - CPF: 905.894.403-49 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LEONARDO VASCONCELOS VIDAL - CPF: 905.894.403-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AFASTADA – GRUPO TAF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 79/00 – PORTARIA N. 012/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS NÃO COMPENSADAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERENTE – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito, bem como para indeferir aquelas desnecessárias à formação de seu convencimento, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Os integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização) possuem regramento próprio quanto à sua jornada de trabalho, regulamentada por ato do Poder Executivo.

3. Em caso de escala de trabalho de 10 (dez) dias, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga, a título de compensação, com previsão de intervalos intrajornadas, inexiste direito ao recebimento de horas extras quando ausente a efetiva comprovação de que houve prestação de serviços não compensados pelo regime de escala.

4. A compensação da jornada de trabalho por meio de 20 (vinte) dias seguidos de folga é uma contrapartida ao fato de que há de se trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos e também no período noturno.

5. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso provido. Recurso interposto pela parte requerente desprovido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Leonardo Vasconcelos Vidal
e
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
Leonardo Vasconcelos Vidal
contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
Leonardo Vasconcelos Vidal
requer, preliminarmente, a anulação da sentença, em razão da negativa de produção de prova testemunhal, a configurar ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente, cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, requer o julgamento totalmente procedente dos pedidos formulados na inicial, com o pagamento das horas extras, inclusive em dobro, em caso de feriados, dias de ponto facultativo e domingos; e o reflexo de tais pagamentos no décimo terceiro, no terço de férias, no adicional

noturno, na licença prêmio e todas as demais verbas de natureza salarial
(id. 9790971).

Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso interposto, rechaçando a argumentação nele aduzida (id. 9790983).

Por sua vez, em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
requereu o julgamento totalmente improcedente dos pedidos. Nesses termos, requereu o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
(id. 9790954).

Em contrarrazões,
Leonardo Vasconcelos Vidal
requereu o desprovimento do recurso interposto pelo ente público (id. 55680473).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito (id. 14053499).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118770453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária com Apelações Cíveis interpostas por
Leonardo Vasconcelos Vidal
e
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
Leonardo Vasconcelos Vidal
contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O ponto controverso nos autos é o direito do recorrente
Leonardo Vasconcelos Vidal,
servidor público estadual pertencente ao Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), ao recebimento de horas extras; contadas em dobro, em caso de feriados, dias de ponto facultativo e domingos; bem como seus reflexos em todas as demais verbas de natureza salarial.

Em sentença, a princípio, o juízo
a quo
havia decidido nos seguintes termos:

Diante disso, impõe-se, pois, a procedência da demanda. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

À sentença,
Leonardo Vasconcelos Vidal
interpôs o recurso de embargos de declaração, ao argumento de que não teria sido analisado o pedido de pagamento em dobro da hora extra trabalhada em feriados, domingos ou dias de ponto facultativo, bem como a incidência do adicional noturno (id. 9790043).

O juízo
a quo
acolheu os embargos, reconhecendo a existência de omissão na decisão e conferindo nova redação à sentença, que passou a dispor nos seguintes termos:

No que tange ao pleito de pagamento de adicional noturno em virtude de o labor ocorrer em turnos ininterruptos, verifica-se que o adicional foi incorporado ao subsídio da categoria em 2009 [...]

Neste espeque, não assiste razão ao Requerente, tendo em vista que a condenação do Requerido ao pagamento figuraria enriquecimento ilícito por parte do autor.

Por fim, acerca do pedido de condenação do Requerido ao pagamento de reflexos do pagamento de horas extras em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos no décimo terceiro, no um terço de férias, no adicional noturno, licença prêmio convertida em espécie e em todas demais verbas de natureza salarial, constato que não há disposição legal que ampare a referida pretensão.

Nessa esteira, o Requerente pretende, na verdade, regulamentação de lei, sendo esse o objeto principal deste pedido. Do modo como está demonstrado, parece carecer ao Requerente de interesse processual quanto ao último requerimento, sendo que, como sabido, o interesse processual, representado pela violação de um direito, se consubstancia na necessidade, adequação e utilidade da demanda proposta. Isto porque não é possível a regulamentação de diplomas normativos por imposição do Poder Judiciário, sendo que violaria o poder regulamentar inerente ao Poder Legislativo e atipicamente atribuído ao Poder Executivo, que é a hipótese dos autos.

O Poder Regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Seu alcance é apenas de norma complementar à lei; não pode, pois, a Administração, alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo.

Com efeito, pedido em questão tem por alvo o pagamento de horas extras em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos no décimo terceiro, entre outros reflexos típicos da legislação do regime privado de trabalho, cuja matéria é diversa à natureza do cargo ocupado pelo Requerente, assim, deve ser da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e edição do regulamento de lei. [...]

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas respeitadas a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, como questão preliminar, o recorrente
Leonardo Vasconcelos Vidal
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a decisão do juízo
a quo
que indeferiu a produção de prova testemunhal.

Do cômputo dos autos, verifico que o objetivo da prova testemunhal era demonstrar o exercício, pelo recorrente, de uma jornada de trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, o que restou reputado humanamente impossível pelo magistrado
a quo
.

Apesar da irresignação do recorrente, trata-se de entendimento pacífico desta Corte.

Veja-se:

[...] 2.
É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas
, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos. [...].

(N.U 1000491-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022). (Grifos nossos).

De igual forma:

[...] 1-A matéria discutida é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual,
motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide
.

2-O prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga, encontra amparo na Constituição Federal (artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o), não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial de trabalho (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1006386-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021). (Grifos nossos).

Por fim:

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que
não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide
.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas
. [...].

(N.U 1000609-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021). (Grifos nossos).

Em vista do exposto, afasto a arguição de nulidade da sentença recorrida, pois, à luz do melhor entendimento sobre a matéria, o mero indeferimento de produção de prova requerida por uma das partes não possuiria o condão de tornar nula a decisão.

A sentença, afinal, considerou estarem à disposição do juízo os elementos imprescindíveis à análise do pleito, razão pela qual se procedeu ao julgamento antecipado do mérito, nos precisos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

É cediço que o julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito (art. 370, CPC), razão pela qual o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de prova testemunhal, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, especialmente quando tal indeferimento se dá com respaldo na jurisprudência desta Corte.

Deixo de acolher, portanto, a questão preliminar aventada.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária com Apelações Cíveis interpostas por
Leonardo Vasconcelos Vidal
e
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
Leonardo Vasconcelos Vidal
contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O ponto controverso nos autos é o direito do recorrente
Leonardo Vasconcelos Vidal,
servidor público estadual, ao recebimento de horas extras; contadas em dobro, em caso de feriados, dias de ponto facultativo e domingos; bem como seus reflexos em todas as demais verbas de natureza salarial.

Em sentença, complementada após o acolhimento dos embargos declaratórios interpostos pelo recorrente
Leonardo Vasconcelos Vidal
, o juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:

No que tange ao pleito de pagamento de adicional noturno em virtude de o labor ocorrer em turnos ininterruptos, verifica-se que o adicional foi incorporado ao subsídio da categoria em 2009 [...]

Neste espeque, não assiste razão ao Requerente, tendo em vista que a condenação do Requerido ao pagamento figuraria enriquecimento ilícito por parte do autor.

Por fim, acerca do pedido de condenação do Requerido ao pagamento de reflexos do pagamento de horas extras em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos no décimo terceiro, no um terço de férias, no adicional noturno, licença prêmio convertida em espécie e em todas demais verbas de natureza salarial, constato que não há disposição legal que ampare a referida pretensão.

Nessa esteira, o Requerente pretende, na verdade, regulamentação de lei, sendo esse o objeto principal deste pedido. Do modo como está demonstrado, parece carecer ao Requerente de interesse processual quanto ao último requerimento, sendo que, como sabido, o interesse processual, representado pela violação de um direito, se consubstancia na necessidade, adequação e utilidade da demanda proposta. Isto porque não é possível a regulamentação de diplomas normativos por imposição do Poder Judiciário, sendo que violaria o poder regulamentar inerente ao Poder Legislativo e atipicamente atribuído ao Poder Executivo, que é a hipótese dos autos.

O Poder Regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Seu alcance é apenas de norma complementar à lei; não pode, pois, a Administração, alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo.

Com efeito, pedido em questão tem por alvo o pagamento de horas extras em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos no décimo terceiro, entre outros reflexos típicos da legislação do regime privado de trabalho, cuja matéria é diversa à natureza do cargo ocupado pelo Requerente, assim, deve ser da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e edição do regulamento de lei. [...]

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas respeitadas a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o recorrente
Leonardo Vasconcelos Vidal
requer a reforma da sentença, com vistas ao acolhimento integral de seus pedidos. Em contraponto, o recorrente
Estado de Mato Grosso
requer a reforma da sentença com vistas ao julgamento totalmente improcedente da demanda.

Como se trata de hipótese de reexame necessário, passo à análise da lide em sua integralidade, em atendimento ao art. 496, § 2o do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que o recorrente
Leonardo Vasconcelos Vidal
objetiva a procedência dos pedidos, com a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos valores relativos a horas extras e ao adicional noturno, devendo os referidos valores incidirem sobre todas as verbas de natureza salarial.

Dos autos, verifico que se trata de servidor público integrante do chamado Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), responsável pela realização de fiscalização direta, desempenhada nos postos fiscais distribuídos ao longo da fronteira estadual, cujo trabalho se dá em regime de plantão.

Apesar de a Lei Complementar n. 79/2000 prever, em seu art. 10, que o regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais; e a Portaria no 70/99 da SEFAZ/MT prever a jornada mensal de 120 (cento e vinte) horas, o recorrente
Leonardo Vasconcelos Vidal
alega vir trabalhando, em cumprimento às ordens de serviço desse órgão, por 10 (dez) dias ininterruptos de serviço (intercalados com 20 dias de descanso), o que culminaria, ao final do mês, em 240 (duzentos e quarenta) horas trabalhadas.

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, alega a impossibilidade de qualquer servidor conduzir uma jornada ininterrupta de 10 (dez) dias, sem intervalos intrajornada, razão pela qual entende pela impossibilidade de pagamento das horas extras vindicadas.

De fato, a Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais. Veja-se:

Art. 10.

O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo
(Grifo nosso).

O disposto no parágrafo único do artigo acima transcrito merece atenção, tendo em vista que é cediço que o servidor público, diante da conveniência da Administração e também do interesse público, pode ter sua jornada de trabalho alterada.

No caso do Grupo TAF, diversos servidores trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria n° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores
atenderá ainda os critérios de conveniência e oportunidade administrativa
, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
. (Grifo nosso).

A Portaria n. 70/99, da SEFAZ-MT, inicialmente previa o seguinte no tocante à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1o - As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

[...] § 2o - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3o, VI, 2, do Decreto n. 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a carga horária de
cento e vinte horas mensais
. (Grifo nosso).

Essa Portaria foi revogada, expressamente, pela Portaria Conjunta n. 012/SARP/SAAF/2014, que atualmente regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento,
cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais
.

§ 1o As escalas de trabalho serão de
10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas,
o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso
:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Diante disso, fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que, de fato, é humanamente impossível a afirmativa de que qualquer servidor trabalhe por 10 (dez) dias seguidos, sem folga ou repouso intrajornada.

Ademais, apesar de haver uma extensão da jornada de trabalho, ela é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Trata-se de disposição aplicável aos servidores públicos. Veja-se:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Na hipótese dos autos, a jornada diária foi estendida para 10 (dez) dias ininterruptos, que são compensados com 20 (vinte) dias seguidos de descanso, havendo, ainda, previsão de intervalos intrajornada pela Portaria n. 012/SARP/2014.

Trata-se de regime de trabalho habitual ao Grupo TAF, e não se revela razoável que servidor pertencente a esse quadro se beneficie das evidentes vantagens do regime de compensação sem, contudo, arcar com seus ônus.

Nessa mesma linha, não é razoável que o servidor requeira o pagamento em dobro dos repousos semanais, dos feriados e dos dias de ponto facultativo, pois a Portaria n. 199/2008, ao estabelecer o trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem por implícito em seu teor que o labor se dará, inclusive, durante finais de semana e eventuais feriados, ou seja, essas hipóteses são englobadas pela legislação referente à matéria.

Ademais, deve-se pontuar que a compensação, nesse caso, se dá de forma indiscutivelmente proporcional, tendo em vista que o servidor que labora pela jornada de 10 (dez) dias goza, em seguida, de 20 (vinte) dias de descanso.

Concluo, portanto, que, por possuírem regramento específico, com jornada de trabalho própria, devidamente regulamentada pela legislação, os servidores públicos integrantes do Grupo TAF não fazem jus ao recebimento de horas extras, tampouco a seus reflexos sobre as demais verbas de natureza salarial, ou à remuneração em dobro em caso de trabalho em dias de repouso remunerado, feriados ou dias de ponto facultativo.

Trata-se de entendimento pacífico deste Tribunal.

Como segue:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – AFASTADA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

2 -

Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

3 -

A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

4 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

5 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga

(N.U 1008432-26.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 29/06/2021). (Grifo nosso).

Verifico, dessa forma, que merecem acolhida as razões trazidas em sede de recurso pelo
Estado de Mato Grosso
, tendo em vista que inexistem, nos autos, provas de que o recorrente tenha efetivamente direito a qualquer crédito de horas extras, decorrente de horas eventualmente trabalhadas e não compensadas dentro da jornada de 10 x 20.

Portanto, em sede de reexame necessário, retifico a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Leonardo Vasconcelos Vidal
, e
CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença e, em sede de
reexame necessário
, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante da sucumbência do recorrente
Leonardo Vasconcelos Vidal
, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados em sentença. Sua exigibilidade fica, no entanto, suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022